Tribunal: STF
Processo: Rcl 61797
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252 (TEMA 725), NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS PARADIGMAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL.  RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Tim S/A, em 22.8.2023, contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Processo n. 0000886-13.2015.5.09.0029, pelas quais se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 14.10.2016, o juízo da 20ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR julgou improcedentes os pedidos formulados por João Madrona Sanches Junior contra Tim S/A no Processo n. 0000886-13.2015.5.09.0029 (fls. 87-94, e-doc. 6).



    Em 27.6.2017, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região julgou parcialmente procedente o recurso ordinário interposto contra essa decisão, “para declarar o vínculo de emprego do reclamante com a reclamada TIM CELULAR S/A, a partir de 14.11.2011, na função de executivo de contas e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, para que sejam acertados e julgados os demais pedidos da ação sob o viés da relação empregatícia, conforme entender de direito” (fl. 16, e-doc. 7).



    Em 2.2.2018, o juízo da 20ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR proferiu nova sentença, acolhendo parcialmente os pedidos do autor da ação trabalhista (fls. 71-89, e-doc. 7).



    Em 2.10.2018, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região proferiu novo acórdão, em cujo voto condutor se assentou:



    “RECURSO ORDINÁRIO DE TIM CELULAR S.A.



    VÍNCULO DE EMPREGO



    (...) Examina-se.



    O tema da configuração do vínculo de emprego restou decidido de modo definitivo no âmbito deste Colegiado, conforme se verifica no v. Acórdão de fls. 512/533.



    Uma vez reconhecido o vínculo de emprego por esta 2ª Turma, não pode o mesmo órgão julgador pronunciar-se novamente sobre o tema, nos termos do art. 836 da CLT ((É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no Capítulo IV do Título IX da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sujeita ao depósito prévio de 20% (vinte por cento) do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor), e artigo 505 do CPC (Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei), que vedam a reanálise das questões já decididas pelo mesmo juízo.



    Nada a prover” (fls. 107-109, e-doc. 8).



    Opostos embargos de declaração pela Tim S/A, foram rejeitados, em 12.2.2019, pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (fls. 124-130, e-doc. 8).



    Contra o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região Tim S/A interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 47-63, e-doc. 25, e fls. 1-15, e-doc. 26), e agravo de instrumento (fls. 17-23, e-doc. 26).



    Consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o processo está concluso para julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela Tim S/A desde 7.10.2020.



    3. Contra as decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região Tim S/A ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante afirma que a autoridade reclamada reconheceu “vínculo de emprego a partir da desconsideração da validade de contrato de prestação de serviços firmado, com cujo ajuste as partes litigantes no processo originário haviam regulado procedimentos relativos à representação de vendas” (fl. 2).



    Alega que “tal razão de decidir, conforme se verá, implica em desrespeito ao entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais calcados no princípio da autonomia da vontade” (fl. 3).



    Esclarece que “a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL autoriza a Reclamada a contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ao STFC (Serviço de Telefonia Fixa Comutada), ao SMC (Serviço de Comunicação Comutada) e ao SMP (Serviço Móvel Pessoal). Além disso, o artigo 129 da Lei nº 11.196/05 autoriza a contratação de serviços intelectuais personalíssimos, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestação de serviço por pessoas jurídicas e, corroborando, com o artigo 4- A da Lei Nº 13.429/2017 a terceirização de serviços determinados e específicos, por qualquer que seja o ramo, não configura vínculo empregatício entre os trabalhadores e os sócios das empresas tomadoras de serviço” (fl. 7).



    Assevera que, “ao alegar fraude na modalidade de prestação de serviços, permaneceu o Reclamado (ex-prestador de serviços) com o ônus da prova acerca de seus argumentos, do qual não se desincumbiu (artigos 818, da CLT, e 373, I, do CPC), vez que na hipótese vertente não há elementos suficientes de convicção quanto à existência de vício de consentimento, ou que o Reclamado (João Madrona), em suposta condição hipossuficiente – o que não é o caso dos autos – tivesse sido induzido a erro” (fl. 9). 



    Sustenta que “o traço distintivo da prestação de serviço e da relação de emprego relevante no caso em tela é o elemento subordinação hierárquica, em que não se confunde com a subordinação contratual, pois o contrato de prestação de serviço é sinalagmático, prevê direitos e obrigações para ambas as partes” (fl. 11).



    Enfatiza que “a invalidade da relação jurídica comercial admitidamente ajustada pelas partes restou declarada independentemente da comprovação de vício de consentimento, mediante enunciação da essencialidade dos serviços executados” (fl. 19).



    Requer medida liminar, para que “se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 0000886-13.2015.5.09.0029, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 43).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252” (fl. 43).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020). 



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



      “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    8. Na espécie, o primeiro acórdão reclamado, pelo qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, foi proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em 27.6.2017, antes, portanto, das decisões prolatadas por este Supremo Tribunal nos paradigmas de confronto invocados na petição inicial da presente reclamação.



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data dessa específica decisão questionada. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES CRISE DE LEGALIDADE INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PRECEDENTES ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF IMPOSSIBILIDADE DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    9. No caso em exame, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região julgou os novos recursos ordinários interpostos pelas partes em 2.10.2018, ou seja, posteriormente ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e do Tema n. 725 da repercussão geral, tendo consignado quanto ao vínculo empregatício o seguinte:



    “O tema da configuração do vínculo de emprego restou decidido de modo definitivo no âmbito deste Colegiado, conforme se verifica no v. Acórdão de fls. 512/533.



    Uma vez reconhecido o vínculo de emprego por esta 2ª Turma, não pode o mesmo órgão julgador pronunciar-se novamente sobre o tema, nos termos do art. 836 da CLT (É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no Capítulo IV do Título IX da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sujeita ao depósito prévio de 20% (vinte por cento) do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor), e artigo 505 do CPC (Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei), que vedam a reanálise das questões já decididas pelo mesmo juízo.



    Nada a prover” (fl. 109, e-doc. 8).



    Embora proferido em data posterior ao julgamento de dois dos paradigmas suscitados nesta reclamação, nesse acórdão a autoridade reclamada não trata do vínculo empregatício, limitando-se a realçar a impossibilidade legal de conhecer da questão por ela já decidida, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil e art. 836 da Consolidação das Lei Trabalhistas.



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre esse acórdão reclamado e o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento dos paradigmas de repercussão geral indicados na presente reclamação, pelo que não atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora